Tribunal: TJDFT
Processo: 0747110-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747110-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: JOANA STYLIANOS KOKKINOS, ESPÓLIO DE ANNIBAL DE ANDRADE RESENDE REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FERNANDO AZEVEDO RESENDE, SERGIO LUIZ DE AZEVEDO RESENDE, AGUEDA MARIA DE AZEVEDO RESENDE D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador